Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004729-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu pedido para desconstituir penhora realizada nos autos da execução, determinando a satisfação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a tempestividade do agravo interposto; (ii) analisar a possibilidade de modificação da decisão transitada em julgado por meio de agravo de instrumento; (iii) apreciar a aplicabilidade do art. 509, § 4o, do CPC quanto à definitividade da decisão; (iv) examinar a pertinência de multa por utilização protelatória de embargos.

III. Razões de decidir

3. O recurso foi interposto dentro do prazo, após a publicação da decisão exarada em embargos de declaração, observando-se a tempestividade formal.

4. O art. 509, § 4o, do CPC, consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, vedando a modificação da decisão pela via recursal inadequada, de modo que não há como alterar decisão transitada em julgada com a utilização de agravo de instrumento.

6. Verifica-se, ainda, que os embargos foram utilizados com intuito manifestamente protelatório, cabendo a aplicação de multa processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Ante à coisa julgada, não há como rediscutir decisão transitada em julgado, por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 509, § 4o, do CPC.

2. É cabível a aplicação de multa em razão da utilização protelatória dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.; 509, § 4o; 1026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BTG PACTUAL S.A,
contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO no 0004859-89.2019.8.11.0041, 1382743, proposta por
ANDRÉ CASTRILLO
,
DEFERIU
o pedido de cumprimento de sentença;
posicionou-se pela desconstituição da penhora nos autos de execução (no valor de R$ 268.729,95)
, destacando que “(...) os valores daqueles autos não se confundem com o objeto do presente cumprimento de sentença”;
e manteve a validade do título do Autor/Agravado
, ANDRÉ CASTRILLO, consignando-se que ausente o pagamento no prazo legal, aplicar-se-á multa e condenação em honorários.

Em síntese, o Banco Agravante alega que “(...) Trata-se na origem de cumprimento de sentença promovido por ANDRE CASTRILLO em face de BANCO SISTEMA S/A, no qual o exequente requereu a cobrança de honorários de sucumbência arbitrados nos autos da Execução no 0007364-54.1999.8.11.0041, movida pela antiga massa liquidanda do Banco Bamerindus do Brasil S/A (atual Banco Sistema) em face do Instituto de Patologia Clínica Ltda. e Afrânio Loureiro Borba”; que “(...) em 27.02.2018, foi proferida decisão reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, bem como desconstituindo o título executivo judicial, e condenando a Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado (...)”; que “(...) O advogado credor iniciou o cumprimento de sentença contra o Banco Sistema S/A, em 26.07.2018, requerendo o pagamento da quantia de R$ 333.739,78 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos). Além do referido cumprimento de sentença, o advogado credor também iniciou a execução dos honorários fixados nos autos dos embargos do devedor, opostos contra a execução movida pelo Banco Sistema, em que pese o referido título tenha sido desconstituído pela decisão que reconheceu a prescrição da execução”.

Afirma que “(...) O Banco Sistema tentou de todas as formas reverter a condenação imposta, mas não obteve sucesso. Ao contrário do que pretendia, teve a condenação majorada com a incidência de 10% (dez por cento) de honorários na fase de cumprimento de sentença, 10% de multa e 10% de honorários pela ausência de pagamento, bem como condenação por litigância de má-fé, de 1% mais 20% sobre o valor do débito. A Instituição Financeira comprovou, em 04.02.2019, o pagamento da quantia incontroversa de R$ 76.915,23 (setenta e seis mil, novecentos e quinze reais e vinte e três centavos), bem como apresentou seguro garantia do restante do valor requerido pelo advogado exequente, conforme fls. 387 dos autos principais. Em 14.02.2019, o advogado credor peticionou nos autos requerendo penhora nas contas do Banco BTG Pactual S/A, por entender que este é o controlador do grupo econômico, que pertence o Banco Sistema S/A, que lhe foi deferida. Inconformado o Banco BTG Pactual S/A opôs embargos de terceiro, mas foram julgados improcedentes, sendo mantida a penhora de R$ 268.729,95 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) realizada nos autos da execução principal de no 0007364-54.1999.8.11.0041 e condenado o Banco BTG em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa (...)”.

Aponta que o “(...) recurso de apelação pelo Banco em face da sentença, foi negado provimento”; que “(...) Opostos embargos de declaração perante o Tribunal, inclusive, em relação ao fato superveniente que cassou a sentença de extinção do processo de execução de no 0007364-54.1999.8.11.0041, e que ensejou a cobrança de honorários pelo advogado credor, que culminaram com a constrição indevida nas contas do Banco BTG, o E. Tribunal achou por bem rejeitar os embargos. Com o retorno dos autos à origem, o Banco agravante apresentou pedido de chamamento do feito à ordem noticiando a decisão de extinção do feito principal no 0007364-54.1999.8.11.0041, e que deu ensejo à execução dos honorários advocatícios sucumbências foi cassada (id 116419044), havendo assim a perda do objeto dessa execução promovida pelo advogado credor”; que “(...) requereu que fosse declarado totalmente nulo o bloqueio efetuado indevidamente na conta do ora manifestante, no valor de R$ 268.729,95 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), acrescidos das atualizações respectivas, autorizando o imediato levantamento de tal importância a seu favor. Indeferido o pedido do Banco pelo Juízo de origem, opôs embargos de declaração apontando omissão em relação à perda do objeto em razão da cassação da sentença advinda do processo no 0007364-54.1999.8.11.0041, mas não foram acolhidos. Por fim, em despacho saneador, com o trânsito em julgado, o Juízo de origem converteu os embargos de terceiro em cumprimento de sentença, consignando ainda na r. decisão de Id 136732889 que a penhora nos autos de execução de no 0007364-54.1999.8.11.0041 não poderia ser mantida (R$ 268.729,95), já que a decisão de prescrição foi anulada, pelo que os autos retornaram ao status anterior, em que o Banco é parte credora. Entretanto, manteve a validade do título do autor nos presentes embargos de terceiro convertido em cumprimento de sentença”.

Menciona que foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, sendo aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de intuito protelatório dos embargos.

Diz que há vínculo entre os embargos de terceiro e a execução principal anulada; que “(...) a decisão agravada, ao manter o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência arbitrados pela improcedência dos embargos de terceiro, bem como a aplicação de multa e condenação em honorários, ignorou por completo a consequência jurídica lógica de retorno ao status quo ante decorrente da sentença cassada nos autos da execução de no 0007364-54.1999.8.11.0041”; que “(...) é inegável que os embargos de terceiros opostos pelo agravante decorrem da constrição realizada pela cobrança dos honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento), cuja origem reside exclusivamente na extinção da execução principal por prescrição intercorrente (processo no 0007364-54.1999.8.11.0041). Entretanto, com a anulação da sentença de extinção por prescrição, restou evidenciado que a constrição de valores vinculada aos honorários de sucumbência foi invalidada, com a consequente devolução dos valores ao agravante, e que os embargos de terceiro perderam seu objeto, pois a constrição que lhes deu origem foi anulada. Assim, a manutenção da cobrança de honorários de sucumbência decorrentes da improcedência dos embargos de terceiro, viola o princípio da lógica jurídica, uma vez que a situação jurídica foi restaurada ao estado anterior à extinção da execução principal, retornando o Banco Sistema na qualidade de exequente/credor”.

Argumenta que “(...) o cumprimento dos honorários de sucumbência outrora arbitrados em favor do patrono ANDRE CASTRILLO não prosseguiu ante a cassação da sentença de extinção. Portanto, não há lógica em se prosseguir com a cobrança de honorários de sucumbência deferidos nos presentes embargos de terceiros convertidos em cumprimento de sentença, quando a sentença no processo de no 0007364-54.1999.8.11.0041 foi cassada - que tem vínculo direto com estes autos, ensejou a consequência jurídica de retorno ao status quo ante!”.

Sustenta que “(...) a cassação (nulidade) da sentença proferida nos autos no 0007364-54.1999.8.11.0041 tem eficácia imediata, retornando as partes ao status quo ante vez que a decisão tem efeito ex tunc. Ou seja, retroage ao momento em que a decisão foi proferida, restaurando a situação jurídica das partes ao estado anterior à constrição e à cobrança de honorários de sucumbência, visto que a nulidade absoluta de um ato é vício insanável e os atos sucessivos também são nulos (caso dos autos)”. E que “(...) com a anulação dessa sentença de extinção, tem-se a perda do objeto da cobrança de honorários de sucumbência arbitrados na execução principal, uma vez que a sentença que fundamentou a constrição foi desconstituída, e por conseguinte, a cobrança de honorários de sucumbência ali fixados não pode subsistir. Além disso, tal cassação produz reflexos sobre os embargos de terceiro e os honorários sucumbenciais neles arbitrados, haja vista que a improcedência dos embargos de terceiro, com fixação de honorários de sucumbência em desfavor do Banco BTG Pactual, ora agravante, decorreu exclusivamente da validade da constrição originada no processo principal”.

Defende a inviabilidade da multa aplicada pelo Juízo “a quo”, com base no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, afirmando estarem presentes os requisitos autorizadores: (fumus boni iuris), (...) tendo em vista a anulação da sentença no processo no 0007364-54.1999.8.11.0041, que retira o fundamento jurídico para a manutenção da cobrança dos honorários de sucumbência nos embargos de terceiro, bem como do retorno ao status quo ante que impõe a invalidação dos atos subsequentes à sentença anulada, inclusive a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do Agravante nos embargos de terceiros”, e o perigo da demora, pois “(...) o prosseguimento da cobrança, com determinação de penhora online, expõe o agravante a prejuízos patrimoniais imediatos e irreparáveis, além de criar um cenário jurídico contraditório e desprovido de fundamento legal”.

No mérito, requer o provimento do agravo “(...) para deferir a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência pleiteados pelo agravado, e no mérito, dar provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade dos honorários de sucumbência fixados nos embargos de terceiro, ante a perda superveniente do objeto, resultante da anulação da decisão que extinguiu o processo principal no 0007364-54.1999.8.11.0041, bem como afastada a aplicação da multa de 2% (dois por cento)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram ofertadas contrarrazões, arguindo-se intempestividade do recurso; impossibilidade de modificação de decisão colegiada por meio de agravo de instrumento e coisa julgada, com a utilização do Agravo de Instrumento para desvio de finalidade – buscando a anulação de decisões transitadas em julgado. No mérito, pede-se o desprovimento do agravo.

Ante às questões preliminares lançadas em sede de contrarrazões, foi a parte Agravante foi intimada para manifestação.

A Agravante reforça o pedido de provimento do agravo, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados nos Embargos de Terceiro, ante à perda superveniente do objeto, bem como que seja afastada a aplicação da multa de 2% imposta pelo Juízo de Origem, alegando inexistir intuito protelatório nos embargos de declaração interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Direto ao ponto. Não há falar em intempestividade deste recurso.

Verifica-se que da decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Banco Agravante não se escoou o prazo legal.

A referida decisão foi publicada em 29/01/2025, com início do prazo em 30/01/2025, sendo previsto o encerramento em 19/02/2025.

Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 19/02/2025 (no último dia do prazo), mostra-se inconsistente a tese de intempestividade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

No mérito, o objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO no 0004859-89.2019.8.11.0041, 1382743, proposta por
ANDRÉ CASTRILLO
, em face de
BANCO BTG PACTUAL S/A. (Agravante)
,
DEFERIU
o pedido de cumprimento de sentença;
posicionou-se pela desconstituição da penhora nos autos de execução (no valor de R$ 268.729,95)
, destacando que “(...) os valores daqueles autos não se confundem com o objeto do presente cumprimento de sentença”;
e manteve a validade do título do Autor/Agravado
, ANDRÉ CASTRILLO, consignando-se que ausente o pagamento no prazo legal, aplicar-se-á multa e condenação em honorários.

Primeiramente, cumpre salientar que se confundem com o mérito as teses de
impossibilidade de modificação de decisão colegiada por meio de agravo de instrumento e coisa julgada, com a utilização do Agravo de Instrumento para desvio de finalidade – buscando a anulação de decisões transitadas em julgado.

Pois bem.

Efetivamente, não merece qualquer reprimenda a decisão combatida.

É perfeitamente plausível que o Agravado perceba os valores penhorados no rosto dos autos da execução, em sede de cumprimento de sentença, ante o trânsito em julgado, conforme bem apontou o Juízo “a quo”:

“(...) Tendo em vista que a sentença proferida nos autos já transitou em julgado, defiro o pedido de cumprimento de sentença, devendo a secretaria providenciar as anotações necessárias à alteração da classe processual e também das partes.

A penhora nos autos de execução não se mantém (R$ 268.729,95), já que a decisão de prescrição foi anulada, pelo que os autos retornaram ao status anterior, em que o Banco é parte credora.

Tanto é assim, que determinada devolução do valor naqueles autos.

Aliás, os valores daqueles autos não se confundem com o objeto do presente cumprimento de sentença, pelo que INDEFIRO o pleito constante do id. 133518243, item 3.

Por outro lado, mantida validade do título do autor no presente, e ausente pagamento no prazo legal, importa na aplicação de multa e condenação em honorários, tal como perseguido.

Assim, e diante do tempo decorrido, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar valor atualizado do débito.

Após, tornem os autos conclusos para penhora online”.

Com esse viés, à luz do artigo 509, § 4o do CPC,

não há como discutir, por meio de Agravo de Instrumento, matéria atinente a honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, eis que já ocorreu coisa julgada.

Art. 509, § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgamento nesta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação de valores, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que o acórdão exequendo assentou a ausência de prova da utilização de cartão de crédito pela parte exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, discutir a compensação de débitos com base em documentos (faturas de cartão de crédito) não apresentados na fase de conhecimento, em que se decidiu pela inexistência de prova da utilização do referido cartão.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão de rediscutir a matéria referente à utilização do cartão de crédito, com a juntada de novos documentos na fase executiva, encontra óbice na coisa julgada material, sendo vedado, na liquidação e no cumprimento de sentença, alterar os contornos da lide já decidida, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

4. A não apresentação das faturas do cartão de crédito no momento oportuno, durante a fase de conhecimento, acarreta a preclusão temporal do direito de produzir tal prova, não sendo cabível a sua análise em fase de cumprimento de sentença.

5. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a modificação dos fundamentos da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É vedada a discussão sobre a compensação de valores em fase de cumprimento de sentença quando a matéria fática que a fundamenta (utilização de cartão de crédito) foi objeto de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento e está acobertada pela preclusão.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2. (N.U 1015781-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”.

E mais: tendo em vista a clareza e a fundamentação adequada da decisão, ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mostra-se perfeitamente cabível a aplicação de multa por utilização dos embargos de declaração interposto em caráter protelatório, conforme dispõe o artigo 1.026, § 2o do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025